Tribunal: TJES
Processo: 5003280-61.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003280-61.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIZE LIMA ARAUJO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003280-61.2020.8.08.0011

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido(a): MARIZE LIMA ARAUJO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR DA INSPEÇÃO
IN LOCO
E DA DATA DA PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Em síntese, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo que a concessionária recorrente não demonstrou a irregularidade imputada ao consumidor e que não cumpriu o procedimento administrativo disposto Resolução 414/2010 da ANEEL. Determinou o cancelamento do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3484402 e a suspensão das cobranças, o que são objetos de irresignação recursal.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. Verifica-se dos autos que a recorrida ajuizou ação indenizatória alegando que um técnico da recorrente, ao fazer uma vistoria no relógio medidor, constatou que não estava tendo o devido registro do consumo, em razão da existência de um desvio de energia elétrica, e que foi levado o medidor para análise, substituindo por outro aparelho, mas que não concorda com o procedimento adotado pela concessionária.

4. Verifico dos autos, entretanto, que a recorrente agiu nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, com acompanhamento do responsável; realização de perícia técnica; elaboração de relatório de avaliação técnica; avaliação do histórico de consumo; intimação do consumidor do dia e hora para acompanhamento da inspeção técnica. Não houve pedido de novo agendamento ou nova perícia pelo consumidor antes da data agendada. Os protocolos juntados com a inicial, com a alegação de que solicitou nova perícia, estão datados de cerca de 04 meses após, pois havia sido informada a recorrente que a averiguação em laboratório ocorreria em 08/04/2020 (ID 12053540).

5. De acordo com o artigo 129, § 4º da Resolução 414/2010 da ANEEL: “
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
”. Outrossim, segundo o § 8
o
do mesmo artigo: “
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento
”. Assim, tinha a recorrente o direito de prosseguir o cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, na forma do § 9
o
do artigo antes mencionado.

6. Vê-se ainda do histórico juntado com a contestação que o medidor defeituoso apurou um consumo, aproximadamente, na metade do valor devido (entre 11/2017 a 02/2020). Portanto, restou demonstrada, através da perícia realizada, a irregularidade na aferição do consumo no período mencionado.

7. Encaminhado à recorrida o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, foi dado prazo para apresentação de recurso administrativo. O valor contabilizado a título de recuperação de receita atendeu, da mesma forma, a Resolução 414/2010, em seu artigo 130. Embora não esteja sendo imputada ao consumidor a responsabilidade pela intervenção no equipamento de medição, é sua a responsabilidade pelo pagamento do serviço efetivamente utilizado e não pago no período apurado.

8. Dessa forma, verifica-se que a recorrente cumpriu o procedimento determinado pela legislação regente e que o cálculo apresentado se encontra em consonância com o que dispõe o artigo 115 da Resolução 414/2010, razão pela qual são exigíveis os valores de refaturamento, que no caso alcançou o importe de R$ 11.407,04, referente ao período de 10.11.2017 a 28.02.2020.

9. Por fim, não prosperam os pedidos declaratório, de indenização por danos morais, e de abstenção da adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor, diante da ausência de nulidade do TOI.

DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial
.

11. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.